Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 662 do Código Civil, a consequência prevista para hipótese na qual o representante firma negócio jurídico em desconformidade com os poderes outorgados é a ineficácia do negócio jurídico, salvo se houver ratificação por parte do outorgante. Não se trata de matéria de ordem pública (nulidade absoluta, como alega a parte agravante). O campo da eficácia não se confunde com o da validade. Nesse caso, o negócio jurídico pode ser existente, válido, porém ineficaz.
2. Conforme se observa no instrumento de representação acostado aos autos, os Agravantes outorgaram poderes de alienação de bem imóvel, com poderes específicos para ofertar o bem como garantia de eventual negócio jurídico de alienação fiduciária ou de hipoteca.
3. Ausente a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigida para a concessão da medida de urgência, nesse momento processual, com um juízo de cognição sumária, não se vislumbra elementos suficientes para conceder a tutela de urgência vindicada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.